Tribunal: TJPA
Processo: 0803421-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803421-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803421-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE

AGRAVADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

ADVOGADO: BRUNO DE LIMA GEMAQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação de cobrança, sem a devida fundamentação.

Necessidade de observância dos requisitos de verossimilhança ou hipossuficiência para a inversão do ônus da prova, conforme o art. 373, § 1º, do CPC, e o art. 6º, VIII, do CDC.

Vício de fundamentação identificado, configurando afronta ao princípio constitucional do devido processo legal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Decisão interlocutória anulada

Recurso CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803421-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE

AGRAVADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

ADVOGADO: BRUNO DE LIMA GEMAQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, em face de decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos Ação de Cobrança movida em face HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.

A decisão agravada deferiu pedido de inversão do ônus da prova em favor do agravado.

O agravante defende a nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação, bem como, ausência dos requisitos legais autorizativos da inversão do ônus da prova.

Acrescenta que a contestação do agravado fora juntada fora do prazo e a inversão do ônus da prova foi concedida após a revelia ter sido decretada sem audiência da parte contrária, configurando decisão surpresa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Não há contrarrazões.

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803421-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE

AGRAVADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

ADVOGADO: BRUNO DE LIMA GEMAQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, em face de decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos Ação de Cobrança movida em face HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria em apreço demanda a análise da legalidade e da adequação da decisão interlocutória proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do réu, agora agravado, HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, em um contexto processual marcado pela revelia deste último.

Observando-se os autos, verifica-se que a decisão foi tomada sem que houvesse fundamentação que justificasse a aplicação do benefício segundo o § 1º do artigo 373 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que motivou o presente recurso de Agravo de Instrumento pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ.

Inicialmente, cumpre-nos ressaltar a importância do princípio da fundamentação das decisões judiciais, garantido constitucionalmente no art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, que exige a explicitação dos fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao convencimento do magistrado. A omissão dessa fundamentação é vista como uma violação ao devido processo legal, pois impede que a parte possa compreender as razões do julgador para, se for o caso, impugná-las adequadamente em grau de recurso.

No caso dos autos, observa-se que a decisão que concedeu a inversão do ônus da prova ao réu revel não foi acompanhada de justificativas que embasassem tal medida. O art. 373, § 1º do CPC, dispõe que o juiz poderá inverter o ônus da prova em favor do consumidor quando, a seu critério, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Esta norma é uma cláusula geral que confere ao magistrado certa discricionariedade, porém regulada pela necessidade de expressa motivação.

Jurisprudencialmente, tem-se entendido que a inversão do ônus da prova é uma faculdade judicial que exige, além do preenchimento dos critérios de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, uma fundamentação concreta e específica que demonstre a necessidade dessa inversão para o equilíbrio das partes no processo.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR PELO SIMPLES FATO DE SER CONSUMIDOR. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO PELO MAGISTRADO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS. 11 E 489, § 1º, DO CPC. DECISÃO ANULADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO SOMENTE NO CAPÍTULO ATINENTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OBJETO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão interlocutória saneadora que reconheceu a qualidade de consumidor do promovente e determinou a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional que não deve ser banalizada, aplicando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir, não podendo ser considerada como princípio absoluto. 3. Assim, para o deferimento da inversão do ônus da prova, o magistrado deverá observar e enfrentar a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência técnica, correspondente a sua incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária (art. 6º, inciso VIII, do CDC).
4. Analisando-se as razões do magistrado a quo para a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, verifica-se que restringiu-se a fundamentar a aplicação do aludido dispositivo pelo simples fato de reconhecer o autor na qualidade de consumidor, não fazendo qualquer menção ou enfrentamento a presença dos requisitos permissivos. 5. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 11 do CPC, consagrando o Princípio da Motivação das decisões judiciais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 6.
Do mesmo modo, o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que as "Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". 7. A decisão ora recorrida deve ser anulada por ausência de fundamentação, somente no capítulo objeto do presente recurso quanto a inversão do ônus da prova, determinando que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada, analisando-se
eventual redistribuição do ônus da prova com arrimo no art. 6º VIII do CDC ou no § 1º do art. 373 do CPC, apontando as causas de eventual hipossuficiência da parte autora/agravada para produzir alguma prova necessária ao deslinde da causa, bem quanto a verossimilhança de suas alegações.
8. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AI: 06297540320178060000 CE 0629754-03.2017.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2019)

Nesse panorama, verifica-se que a decisão agravada padece de vício de fundamentação, o que impõe a necessidade de sua anulação, no tocante ao ponto que inverteu o ônus da prova em favor do réu.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para anular a decisão interlocutória , nos termos expostos no presente voto, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2024